Tribunal: TJDFT
Processo: 0716852-68.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FRAUDE. AMEAÇA. DESACATO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença que condenou o réu pelos crimes de fraude (art. 176, CP), ameaça (art. 147, CP, por três vezes) e desacato (art. 331, CP), à pena de 8 meses e 29 dias de detenção, em regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a regularidade da denúncia; e (ii) examinar se a autoria e a materialidade dos crimes estão comprovadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se reputa inepta a denúncia que preenche os requisitos legais do art. 41 do CPP, descrevendo adequadamente os fatos imputados.
4. O crime elencado no art. 176 do Código Penal se caracteriza quando o agente usufrui de refeição em restaurante, serviço de hotel ou meio de transporte sem dispor de meios necessários para pagamento. No caso, restou demonstrado que o autor se negou a fazer o pagamento dos produtos consumidos.
5. Por se tratar a ameaça de crime formal, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima. Assim, se consuma no exato momento em que o infrator expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima.
6. O crime de desacato se caracteriza quando o autor profere ofensas contra o funcionário público no exercício de atividade correlata ou em razão dela, em nítido menosprezo ao exercício das funções atribuídas ao agente. 6.1. Na situação, restou demonstrado que o acusado resistiu ao comando policial, tendo desacatado os agentes públicos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 176, 147, 331; CPP, art. 41.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1204392, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 26.09.2019. TJDFT, Acórdão 1754522, Rel. Des. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, j. 6/9/2023. TJDFT, Acórdão 1878571, Rel. Des. JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, j. 13/6/2024.